Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA 'CAUSA DEBENDI'. POSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu, em vista da sentença proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido da autora para condenar a parte requerida ao pagamento de quantia descrita em cheques prescritos, com incidência de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e se é possível atribuir eficácia executiva aos cheques trazidos na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que compete a ele apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio.
4. Se o juiz entender pela presença de elementos bastantes para o deslinde da controvérsia, ou, pela imprestabilidade de determinadas providências solicitadas por qualquer uma das partes, em razão da ausência de fundamentação da pertinência das provas requeridas, pode, simplesmente, indeferir o pedido e dar seguimento ao curso do processo, sem que com isso fique caracterizado o denominado cerceamento de defesa.
5. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a demanda pode ser instruída apenas com a cártula, sem necessidade de detalhar a causa debendi na inicial. Contudo, se o devedor impugnar a existência da dívida ou alegar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, a discussão sobre a origem do débito se torna pertinente.
6. No caso em análise, o réu sustenta falha na prestação dos serviços educacionais contratados, de forma que sustou as cártulas. Os cheques foram dados em razão de dívida relativa às parcelas do primeiro semestre de 2021, e tendo o réu sido aprovado no semestre indicado e cursado o semestre seguinte, não subsiste a tese de falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere pedido de produção de provas quando entende pela presença de elementos bastantes para o deslinde da controvérsia. 2. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, a demanda pode ser instruída apenas com a cártula, sem necessidade de detalhar a causa debendi na inicial; contudo, se o devedor impugnar a existência da dívida ou alegar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, a discussão sobre a origem do débito se torna pertinente."